Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021919-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 097.281.397-72 (EMBARGANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Processo Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Inadequação da via recursal. Cognição limitada. Recurso manifestamente protelatório.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada omissão do acórdão quanto à aplicação do princípio de que o acessório segue a sorte do principal, sob a ótica de que, extinta a obrigação principal por acordo, não seriam exigíveis os honorários advocatícios decorrentes.

III. Razões de decidir

3. Não há vício sanável no acórdão embargado. A decisão analisou de forma expressa e fundamentada a irrelevância do princípio invocado pelo embargante, destacando que a distribuição do ônus sucumbencial decorreu da aplicação do princípio da causalidade.

4. A tentativa de reabrir a discussão sobre os fundamentos do julgado revela o uso inadequado dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA,
contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento
(Proc. no 1021919-11.2024.8.11.0000), interposto nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”
(Proc. no
0011094-62.2014.8.11.0004
)
, ajuizado contra o embargante pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB,
por unanimidade, desproveu o agravo e manteve a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, por entender que “
o presente cumprimento é baseado em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela sentença que, acolhendo a preliminar de litispendência da parte executada, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender “que se encontram ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular deste Cumprimento de Sentença”, proposto pelo ora agravante, e, com base no princípio da causalidade, condenou-o a suportar o ônus sucumbencial
” e, “
fosse pouco, a referida sentença que originou o título foi prolatada meses depois da celebração referido acordo, de modo que o acordo definitivamente não abrangeu os honorários que nem haviam sido arbitrados em ação diversa daquela em que ele foi firmado.
”
(cf. Id. no 253477698)
.

O embargante alega que o acórdão padece de omissão ao não se atentar para o princípio “
o acessório segue a sorte do principal
”, porquanto, extinta a obrigação principal (expurgos inflacionários) com a celebração de acordo entre as partes, não se poderia exigir o acessório “
honorários advocatícios
”, de modo que o acordo entre as partes é claro também neste sentido. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com o saneamento das referidas omissões (cf. Id. no 255026198).

Mesmo intimado, o embargado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 260666178).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, pelo qual o embargante/agravante alega omissão do acórdão quanto ao princípio de que o acessório segue sempre a sorte do principal, de modo que, como foi celebrado acordo entre as partes e tornou-se inexigível a obrigação principal, não seria devida a verba acessória, a saber, os honorários advocatícios, verba pela qual se baseia o presente cumprimento de sentença.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão foi claro ao expor o raciocínio decisório no sentido de que o ônus de sucumbência da verba sucumbencial perseguida no presente cumprimento foi distribuído com base no princípio da causalidade, porque o processo foi extinto sem resolução do mérito em razão de falta de pressuposto de constituição válido e regular, notadamente, pois, o ora embargante/agravante, à época, entendeu por bem ajuizar dois procedimentos com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Além disso, pontuou expressamente que sequer faria sentido lógico a irresignação do agravante, porquanto a sentença que originou o título foi prolatada meses depois da celebração do acordo, de modo que definitivamente o acordo não abrangeu os honorários que nem haviam sido arbitrados em ação diversa.

O embargante/agravante pretende esvair-se do pagamento de título devido, a sentença que embasa o título judicial transitou em julgado, de modo que não cabe em cumprimento de sentença a discussão acerca de legitimidade da condenação, a referida arguição na verdade possui pretensão rescisória e sequer pode ser conhecida neste espectro.

Logo, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa (arts. 80, §2o; 81,
caput
e 1.026, §2o, todos do CPC).

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025